Tribunal: TJES
Processo: 5013456-31.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013456-31.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA DA SILVA GUSMAO
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013456-31.2022.8.08.0011

RECORRENTE: TANIA DA SILVA GUSMÃO

RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE DO PIX. TRANSAÇÃO NÃO REALIZADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que teve o valor de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) transferido de sua conta via pix através de cartão de crédito administrado pela ré. Sustenta que não obteve êxito em resolver a demanda administrativamente, pelo que requer o reconhecimento de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, na medida em que a movimentação bancária objeto da lide decorreu de culpa exclusiva da consumidora.

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que foi vítima de crime virtual, tendo os golpistas realizado transferência de sua conta bancária, através de PIX, na quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Assim sendo, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido a restituir a quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) e a compensação por danos morais em patamar não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), caberia a parte recorrida comprovar a validade da transação bancária objurgada, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

O Juízo assim consagrou em sua fundamentação:

Destarte, das provas produzidas nos autos não se depreende que tenha o réu concorrido, mesmo que indiretamente, para que houvesse a transferência do valor da conta da autora, tratando-se o caso de fortuito externo.

Aliás, sabe-se que movimentações para transferência de valores junto aos aplicativos bancários requerem inserção de dados como
login
e senha, além da senha utilizada para permitir-se a efetivação do serviço.

Deste modo, como o réu não teve ingerência nos fatos narrados pela autora na exordial, não deve responder por eventuais danos suportados por ela.

Estabelece o art. 14, § 3º, II do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Deste modo, estamos diante de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que exclui o dever do réu de indenizar o autor, na forma do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Compreendo que foi acertada a posição do juízo primevo, pois sequer existem elementos nos autos que pudessem transferir qualquer imputação ao banco requerido. Assim, posto que a parte não trouxe elementos mínimos para imputação de ilícito por parte da requerida, ou menos que teria ocorrido falha na sua prestação de serviço, inviável a condenação da parte ré.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 21 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)